Tribunal: STF
Processo: ARE 1385066
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. GUARDA MUNICIPAL. PRAIA GRANDE. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DAS VERBAS DENOMINADAS GAP E RET NO CÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, COM O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DEVIDAS. IMPOSSIBILIDADE. VERBAS PERCEBIDAS PROPTER LABOREM. RECURSO IMPROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 22, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Assim, interpretando-se regra instituída no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais em consonância com a Lei Orgânica Municipal, conclui-se que essas formas de gratificação ex facto temporis, quais sejam, adicional por tempo de serviço e sexta-parte, terão como base de cálculo os vencimentos integrais do servidor público, entendendo-se como tais o padrão ou salário base e as vantagens de natureza permanente, descabendo, pois, a pretensão de cálculo da gratificação sobre todas as verbas recebidas pelo servidor, notadamente as eventuais e as transitórias.



    E, como é cediço, a gratificação de atividade e produtividade (GAP) e a remuneração por jornada especial de trabalho (RET) são verbas pro labore faciendo, de natureza eventual e transitória, sendo devidos apenas pelo tempo em que o servidor prestar serviço em condições que determinem a incidência das referidas verbas, de modo que não devem integrar a base de cálculo dos adicionais temporais."



    Desse modo, verifica-se que o órgão judiciário de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente